Tribunal: TJDFT
Processo: 0723470-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO E PARTILHA. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INCIDENTE AUTÔNOMO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ECONOMIA PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Fica prejudicado o agravo interno quando o agravo de instrumento contempla cognição de mérito com pretensão mais ampla, em observância ao princípio da economia processual.
2. A ausência de incidente autônomo de remoção previsto no art. 623 do Código de Processo Civil (CPC) não acarreta nulidade da decisão quando se asseguram contraditório e ampla defesa e quando as alegações não exigem dilação probatória complexa.
3. Preservam-se as garantias processuais constitucionais quando a inventariante recebe ciência das impugnações, dispõe de prazo adequado para manifestação, apresenta resposta com documentação comprobatória e tem as questões controvertidas adequadamente debatidas nos autos principais. Aplicação do princípio "pas de nullité sans grief" e do princípio da instrumentalidade das formas.
4. A remoção do inventariante constitui medida excepcional que se condiciona à prova robusta das hipóteses do art. 622 do CPC. Irregularidades formais sanáveis e dissenso entre herdeiros não autorizam a substituição quando há possibilidade de saneamento e controle judicial.
5. Não se demonstra ocultação patrimonial nem alienação de bens móveis quando as impugnações apresentam caráter genérico, sem identificação de itens, datas, valores ou destinatários, e quando se verifica ausência de demonstração mínima de patrimônio no exterior.
6. A documentação detalhada da operação de aquisição do veículo e a comunicação tempestiva ao juízo sobre inadimplência, com requerimento de autorização para pagamento, afastam má gestão, especialmente diante de leilão extrajudicial com quitação integral do débito e ausência de saldo devedor.
7. O reconhecimento espontâneo, nas declarações iniciais, da copropriedade da ex-cônjuge sobre metade do imóvel e a menção expressa a créditos vinculados à enfiteuse e ao inventário de ascendentes do autor da herança demonstra transparência e não configura omissão, principalmente quando não há prova de levantamento indevido ou transferência irregular de valores.
8. A apresentação de contratos de locação, comprovantes de pagamentos de dívidas do espólio, custeio de despesas com recursos próprios e juntada de extratos bancários completos refuta as alegações de apropriação indevida ou uso pessoal de valores do espólio.
9. A imputação de uso de cheque especial após o óbito não se sustenta sem prova segura da autoria e da materialidade do débito, pois lançamentos em conta corrente podem decorrer de tarifas, encargos automáticos, contratos preexistentes, débitos autorizados em vida, compensação de cheques ou atualização de saldo. O art. 619, I, do CPC exige autorização judicial para pagamento de dívidas ou transação, o que afasta a imputação de inércia pela ausência de acordo sem anuência do juízo.
10. As falhas identificadas possuem natureza formal e sanável, sem elementos robustos que configurem apropriação indevida, ocultação dolosa de bens ou gestão fraudulenta, especialmente quando as manifestações indicam postura colaborativa e honesta da inventariante.
11. A insuficiência de lastro probatório não autoriza a medida extrema de remoção quando se mostram adequadas providências menos gravosas de controle judicial.
12. A determinação de diligências adicionais após a remoção revela contradição interna no raciocínio decisório e confirma a insuficiência da base probatória para a medida extrema.
13. Recurso provido.